Tribunal: TJDFT
Processo: 20181410023463APR
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSÉDIO SEXUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O artigo 65 da Lei de Contravenções Penais tipifica a conduta daquele que molesta alguém ou perturba a sua tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável”.
2. Conforme esclarece Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais, 6a Ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, volume 1, p. 179) para a caracterização do tipo é necessário o dolo do agente “acrescido do elemento subjetivo específico consistente em perturbar, acintosamente ou de maneira censurável," a tranquilidade da vítima.
3. Se o fato descrito se amolda perfeitamente à referida contravenção penal, impõe-se a desclassificação do delito.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.